Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001752-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO - CPF: 138.268.671-49 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO - CPF: 011.010.981-39 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO - CPF: 016.035.681-40 (AGRAVANTE), MARIA DA SILVA BALBINO (AGRAVANTE), VELIZY AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 97.469.571/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR JUNIOR - CPF: 394.063.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIDA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do exequente, mesmo que as diligências realizadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens dos executados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO, PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO e MARIA DA SILVA BALBINO
contra decisão a proferida na
Execução de Título Judicial nº 0009103-21.1995.8.11.0003
ajuizada por
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO,
julgou rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelos agravantes.

Os agravantes alegam a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que o cumprimento de sentença se iniciou em 06/05/1997 e até a presente peça transcorreram-se 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses, e 22 (vinte e dois) dias sem que o agravado tenha promovido as diligências necessárias nos autos para o prosseguimento da presente demanda.

Aduzem que é possível verificar no caso a desídia da parte agravada, vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte demandante, bem como a sua intimação sob pena de extinção do feito em face de sua inércia.

Asseveram que é possível alegar a prescrição a qualquer tempo em razão de ser matéria de ordem pública.

Ao final, requereram o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a presente execução.

Contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 202958684, pelo desprovimento do recurso.

Ausente pedido liminar.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SILVAL POHL MOREIRA CASTILHO
ajuizou a
Execução de Título Judicial
nº 0009103-21.1995.8.11.0003

em face de

VELIZY AUTOMOVEIS LTDA, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA e JOAO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA,
afirmando que o exequente é credor dos executados da quantia atualizada de R$ 12.307,88 (doze mil trezentos e sete reais e oitenta e oito centavos), em razão da sentença que os condenou a indenizar o autor, mais custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em 20% sobre o valor dado à causa.

A referida sentença foi confirmada em acórdão de fls. 75/80 pelo TJMT.

Devidamente citada a executada VELIZY AUTOMOVEIS LTDA, não foi possível proceder a penhora por não haver encontrado bens em nome da empresa.

Assim, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que foi deferido às fls. 113/114.

Fora determinada a intimação dos executados para se manifestarem em dez dias às fls. 111v, porém, não foram intimados, uma vez que não possuíam procurador nos autos, conforme se verifica à certidão de fls. 112.

Diante da certidão, o juízo singular deferiu o pedido do exequente às fls. 113/114 e, assim, fora expedido o necessário, a fim de penhorar os bens de propriedade particular dos sócios, não tendo os executados sido intimados pessoalmente.

Após diversas diligências do exequente nos autos a fim de encontrar bens disponíveis dos executados, em 03/11/2004 fora penhorado um imóvel (fls. 172) sendo intimado o executado ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, que se manteve inerte.

Sobre a avaliação do imóvel (fls. 176), as partes foram intimadas pessoalmente, a fim de se manifestarem, sendo infrutífera apenas a intimação do executado JOÃO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, sobrevindo a ação de embargos de terceiro nº 337/2006, que em conciliação das partes restou desconstituída a penhora sobre o imóvel.

Ante a desconstituição, o exequente requereu a penhora on-line em nome dos executados, que deferida, restou infrutífera às fls. 200/203.

À fls. 213/217 o executado ALVARO LUIS PEDROSO requereu a nulidade dos atos processuais a partir da desconsideração da personalidade jurídica e, após manifestação do exequente à fls. 220, o juízo
a quo
chamou o feito a ordem e determinou que fossem anulados os atos posteriores à decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 113/114), devendo os executados serem intimados pessoalmente, a fim de constituírem novo patrono, no prazo de dez dias e, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre a decisão.

O executado ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR JUNIOR apresentou embargos à execução às fls. 236/238.

À fls. 247, aportada a certidão em que não foi possível intimar o executado JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO.

Tendo em vista o executado JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO encontrar-se em lugar incerto, o exequente requereu sua citação via edital à fls. 249, o qual foi citado por edital à fls. 264.

O executado ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA peticionou às fls. 319/321, informando o falecimento do requerido JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO em 29/11/2009, requerendo a regular sucessão processual dos herdeiros.

Assim, o exequente requereu a intimação da cônjuge MARIA DA SILVA BALBINO, e os herdeiros JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, o que foi deferido à fls. 328.

Os executados não foram intimados, com exceção do executado JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO à fls. 335 em 25/01/2016.

Assim, o exequente requereu a citação dos demais herdeiros via carta precatória à fls. 341, o que foi deferido pelo juízo
a quo.

À fls. 392 consta certidão negativa, de que não foi possível intimar os executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO.

Tendo em vista a certidão negativa, à fls. 389 o exequente requereu a citação dos executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, por edital, o que foi deferido no ID nº 52426983.

No ID nº 81562574 consta certidão certificando que os executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, foram devidamente citados e não impugnaram a ação.

O exequente no ID nº 82042625 requereu a pesquisa INFOJUD dos executados JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, bem como o bloqueio pelo SISBAJUD dos executados: ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA; JOÃO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA; JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO; LUCIA MARIA SILVA BALBINO; JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO; PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO e ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR JUNIOR.

Requereu, ainda, acaso frustrado o bloqueio SISBAJUD, a pesquisa RENAJUD, SERASAJUD e SREI.

Os executados LÚCIA MARIA DA SILVA BALBINO, PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO e JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO apresentaram exceção de pré-executividade no ID nº 110952570, alegando a ilegitimidade passiva dos executados, ausência de citação postal válida, ausência de citação por edital válida.

Por sua vez, os executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, através de Curador Especial, apresentaram Exceção de Pré-Executividade no ID nº 116489299, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

O exequente se manifestou pela rejeição da pretensão dos executados no ID nº 116148597.

Ao decidir, o i. juiz Dr. Luiz Antonio Sari, julgou improcedente a exceção de pré-executividade interposto pelos agravantes.

Contra essa decisão, recorrem os executados JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO, PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO e MARIA DA SILVA BALBINO.

Pois bem.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

A pretensão para a execução de título judicial prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso, analisando os autos, não houve a alegada desídia, pelo contrário, o exequente/agravado frequentemente deu andamento ao processo na tentativa de localizar os executados, inclusive até citação por edital foi postulada no feito executivo.

Tanto é verdade, que o agravado obteve êxito na presente execução, efetivando a penhora constante no Auto de penhora e depósito de ID nº 3975574, fls. 02.

Com efeito, para que ocorresse a prescrição intercorrente seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, de absoluta paralisa processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deveria deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual. Na hipótese, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente. Se a parte não demonstra a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”

(TJ-MT 10067444520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA NÃO CONSTATADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Não ocorre a prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do autor, mesmo que as diligências encetadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens do devedor. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0034801-23.2020.8.16.0000 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 16.09.2020)”

(TJ-PR - ES: 00348012320208160000 PR 0034801-23.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho Desembargador, Data de Julgamento: 16/09/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por (05) cinco anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024